Tribunal: TJMT
Processo: 1007240-53.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007240-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALECKS FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA - CPF: 028.204.651-88 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ELIAS MICKEL RODRIGUES BANDEIRA - CPF: 028.204.661-50 (APELANTE), ANA FRANCA RODRIGUES - CPF: 631.531.221-72 (APELANTE), DIEGO CHAVES CASTANHO - CPF: 033.842.361-30 (APELANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ANA MARIA CHAVES - CPF: 429.396.581-53 (APELANTE), DIEGO CHAVES CASTANHO - CPF: 033.842.361-30 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ANA MARIA CHAVES - CPF: 429.396.581-53 (APELADO), ALECKS FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA - CPF: 028.204.651-88 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ELIAS MICKEL RODRIGUES BANDEIRA - CPF: 028.204.661-50 (APELADO), ANA FRANCA RODRIGUES - CPF: 631.531.221-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA FRANCA RODRIGUES - CPF: 631.531.221-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA PARTE REQUERIDA – CONFIGURADA – DANO PATRIMONIAL E ABALO MORAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANTIDO – PENSÃO MENSAL – MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a culpa exclusiva do motorista do veículo causado do acidente de trânsito, bem assim configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, impositiva a manutenção da sentença que condenou a parte demandada ao pagamento das referidas verbas indenizatórias.

É de se manter pensão mensal, porquanto tem caráter alimentar e é devida, máxime quando demonstrada a dependência econômica entre o pretende e a vítima.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007240-53.2019.8.11.0041

APELANTE (S): DIEGO CHAVES CASTANHO E ANA MARIA CHAVES

APELADO (S): ALECKS FERNANDO RODRIGUES BANDEIRA E OUTROS

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Diego Chaves Castanho e Ana Maria Chaves.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Alecks Fernando Rodrigues Bandeira e Outros em desfavor de Diego Chaves Castanho e Ana Maria Chaves.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$4.378,00, a título de danos materiais relativo ao bem perdido no acidente, a ser atualizado pela tabela FIPE; ao pagamento mensal no valor correspondente a 2/3 do valor de R$ 1.099,53, correspondente a R$ 733,19 mensais desde o óbito (3/1/2016) até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade ou até o falecimento dos autores Alecks Fernando Rodrigues Bandeira e Ana França Rodrigues Bandeira, o que ocorrer primeiro e até Elias Mickel Rodrigues Bandeira completar 25 anos de idade. Condenou, ainda, ao pagamento da quantia R$15.000,00, a título de dano morais,
para cada um dos autores
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: buscam, em síntese, a reforma da sentença para que: seja suspenso o processo cível ao argumento de pendencia do julgamento penal; seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente da vítima no evento danos; seja reduzido o valor da indenização a título de danos morais.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por primeiro, afasta-se a pretensão de suspensão do processo cível em detrimento do encerramento do processo criminal, porquanto as esferas são distintas e autônomas (art. 935, CC).

Assim, em regra, a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra.

Além disso, a suspensão do curso do processo cível é faculdade atribuída ao juiz, com o intuito de evitar decisões conflitantes, quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência, o que não ocorre no caso.

Realça-se que a prova produzida por autoridade competente, vale dizer, POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica da Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
dá conta
de que o acidente
se deu por invasão da faixa do veículo conduzido
pelo ora apelante, veja-se (Id. 164555332):

Assim,
não é caso de suspender a ação cível
.

No que diz respeito ao mérito o
cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir a indenização por danos morais.

A lide advém do fato de que os autores pretendem o ressarcimento pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido na data de 03/01/2016, que teria resultado na perda total da moto Honda/CG 150 Titan ESD, 2006/2007, azul, placa KAC-2841, conduzida por Fernando Trindade Bandeira, com seu consequente falecimento.

Narra a inicial que o acidente ocorreu por culpa do motorista do veículo (Renault Logan) conduzido pelo apelante Diego Chaves Castanho e em nome de sua mãe Ana Maria Chaves.

Consta do BO de Transito n. 2016.1859 das equipes de criminalística e do IML que o apelante (Diego) invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a moto de Fernando Trindade Bandeira, que veio a óbito por traumatismo crânio encefálico causado por instrumento contundente durante o acidente automobilístico.

Durante a instrução probatória foram ouvidas testemunhas e informantes, depreende-se dos depoimentos:

- do taxista Roberto Alves Pereira que o carro que vinha em sentido contrário “
invadiu a pista
”;

- Nadir Fernandes de Souza afirmou que o condutor da motocicleta “
estava certo
”;

- testemunhas indicadas pelo condutor do veículo não souberam dizer acerca do acidente, porquanto estiveram com o mesmo antes ou após o acidente.

Da análise, do conjunto fático-probatório, tem-se que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo (Diego) de propriedade de sua mãe (Ana), que vinha em sentido contrário a moto conduzida pelo falecido. Nessa linha de cognição se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 171271155):

Como se vê, os requeridos não desincumbiram do ônus que lhe competia de comprovar fatos impeditivos e modificativos do direito dos autores (art. 373, II, CPC), máxime por não haver prova capaz de desconstituir o laudo pericial elaborado pela POLITEC.

Também como acentuado pela sentença, o dano material restou devidamente comprovado não apenas pela situação fática retratada no nexo causal com o sinistro, bem como pela Tabela Fipe de onde se extrai que há época do acidente o bem em questão (moto HONDA) estava avaliado em R$ 4.378,00 e deve ser ressarcido com a devida atualização (tabela FIPE).

No que diz respeito ao valor da indenização, melhor sorte não socorre a apelante, porquanto deve atender as funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil, mormente quando arbitrada em valor razoável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIMENTO COM OS GASTOS DO FUNERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EXECUÇÃO DE MANOBRA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA VIÚVA. PENSIONAMENTO DEVIDO. 2/3 DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afigura-se defeso à Corte recursal examinar matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a presença dos seguintes pressupostos legais: a) o dano; b) a culpa; e c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. In casu, dos elementos coligidos aos autos restou comprovada a negligência do motorista condutor do veículo de propriedade da requerida, que, ao executar manobra, ocasionou o óbito do cônjuge e pais dos autores, configurando os pressupostos necessários a responsabilização civil pelos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado. 3. A responsabilidade civil material que tem como finalidade predominante o suprimento da ausência do membro co-provedor de acordo com a necessidade dos membros familiares, é dispensável de prova quanto à dependência econômica dos familiares quando se tratar de famílias de baixa renda, casos em que a dependência é presumida. 4. A pensão mensal devida à família, no caso de morte de seu ascendente, deve ser fixada na proporção 2/3 (dois terços), considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento. 5.
O quantum indenizatório fixado pelo julgador singular em R$ 100.000,00 não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito
. 6. Atento ao comando legal que indica a necessidade de majoração dos honorários em caso de recurso (art. 85, § 11 do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. PRIMEIRO APELO INTEGRALMENTE CONHECIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO 50890403020178090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

Portanto, não comporta reforma a sentença que arbitrou a indenização por danos morais em
R$ 15.000,00 para cada um dos autores.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de pensão mensal aos autores esta é devida, porquanto presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores.

Nesse sentido:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – RÉU QUE INVADIU A CONTRAMÃO – CULPA CARACTERIZADA - FALECIMENTO DA VÍTIMA – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AO FILHO DO DE CUJUS – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A pensão mensal prevista no art. 948, inciso II, do Código Civil tem caráter alimentar e é devida quando houver dependência econômica entre o pretendente e a vítima sendo certo que,
em relação aos filhos menores, a dependência financeira é presumida
".
(TJ-SP - AC: 10014483420158260238 SP 1001448-34.2015.8.26.0238, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 26/04/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO COMBATIDO - INOCORRÊNCIA -
MENOR IMPÚBERE - DEPENDÊNCIA PRESUMIDA
- TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 43 DO STJ - PENSÃO DEVIDA A FILHO MENOR - TERMO FINAL - 25 ANOS DE IDADE - PRECEDENTES - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO.

1. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado (CPC, art. 131), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.

2. Verifica-se, da análise dos autos, que o entendimento do v. acórdão recorrido de que, "
em se tratando de filho menor, especialmente impúbere, a sua dependência econômica em relação ao pai e sua necessidade alimentar se presumem, não necessitando, por consequência, de serem demonstradas por qualquer meio de prova, pois o seu caráter alimentar não pode ser invocado senão em benefício do menor, e nunca para prejudicá-lo" é correto e não merece qualquer reparo
.

3. O entendimento desta egrégia Corte é de que a pensão devida ao filho menor, em razão de acidente de trânsito, deve estender-se até quando aquele completar a idade de 25 anos.

4. O agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos e nem especificou claramente os fatos e circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sendo insuficiente a simples transcrição de ementas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no Ag n. 718.562/MG, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 25/8/2008.)

Logo, é caso de manter a sentença também neste ponto.

Também não é o caso de excluir a proprietária do veículo do polo passivo da demanda.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

Defere-se à assistência judiciária para o tramite deste recurso.

Mantida a sentença majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023